Tribunal: CARF
Processo: 13136.720390/2023-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720390/2023-49
ACÓRDÃO
3101-004.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DPARK SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTIMAÇÃO
VIA POSTAL FRUSTRADA. FATO INCONTROVERSO. VALIDADE.
Frustrada a intimação via postal, torna-se cabível a intimação ficta, por
edital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720390/2023-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por DPARK SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
SERVIÇOS LTDA, em face de Acórdão que declarou a intempestividade da impugnação.
Na origem, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IOF incidente
sobre mútuos registrados na contabilidade sem valores definidos, relativamente ao não calendário
2019.

Analisada a contabilidade da empresa, a Fiscalização encontrou registros nas contas
de Ativo, circulante e não circulante, mútuos entre a DPARK e terceiros, pessoas físicas e jurídicas,
assim como contas de passivo com terceiros, as quais a DPARK figura como devedora.
Com isso, foi solicitado o detalhamento das contas com informações como
contratos e notas fiscais, bem como planilha contendo todos os mútuos e as informações
relacionada.
Em resposta, a Recorrente junta diversos contratos denominados Contrato
Particular de Abertura de Crédito em Conta Corrente.
Da análise dos documentos juntados, a Fiscalização conclui que a disponibilização
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou pessoa jurídica e pessoas físicas, mesmo que
sob a denominação formal de "conta corrente" ou mesmo de "mútuo", corresponde ao fato
gerador de IOF, desde que configure uma operação de crédito que corresponda ao mútuo de
recursos financeiros.
Assim, foi realizado o lançamento do IOF sob a hipótese dos mútuos sem valores e
prazos definidos, sendo arrolados como sujeitos passivos, além da DPARK, os sócios DJALMA
FLORENCIO DINIZ e DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR, pois foram mutuantes e mutuários em
algumas das operações.
Após o prazo previsto em edital, foram lavrados os termos de revelia.

De acordo com a DRJ, o senhor Djalma Florencio Diniz apresentou impugnação
intempestivamente contestando apenas o lançamento, sem contestar a responsabilidade, e, em
sede preliminar, alega que possui endereço certo e fixo, bem como que a intimação por edital não
respeitou a premissa de ser a última instância a ser recorrida, nos termos da Súmula 414 do STJ.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alega a tempestividade da
impugnação, uma vez que tomou ciência da autuação por meio de uma consulta fiscal.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720390/2023-49
3
Alega que o endereço constante do AR está correto, e que, na medida em que a
correspondência é devolvida por qualquer motivo, devem ser adotadas novas tentativas para o fiel
e inequívoco cumprimento da intimação do sujeito passivo.
Quanto ao mérito, alega que se trata de um grupo econômico familiar, e as
operações denominadas de “operações de mútuo” pela fiscalização, na verdade seriam operações
de conta corrente realizadas entre as empresas de um mesmo grupo, e não haveria incidência de
IOF sobre esse fluxo financeiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual merece ser conhecido.

Examino a preliminar de conhecimento relativa à tempestividade da impugnação.
No acórdão recorrido, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
não conheceu da impugnação apresentada pelo Recorrente, ao fundamento de sua
intempestividade, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Constatou-se que a impugnação foi protocolada após o prazo legal de trinta dias,
contados da ciência do lançamento fiscal, circunstância que, segundo o entendimento do
colegiado, inviabiliza a instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal e
acarreta a revelia do sujeito passivo.
Nessa linha, entendeu-se não ser possível o exame de mérito da impugnação, sendo
mantida integralmente a exigência fiscal relativa ao IOF ano calendário de 2019.
Por sua vez, o recorrente argumenta que a intimação do lançamento ocorreu de
forma irregular, por meio de edital, sem que fossem esgotados os meios para sua cientificação
pessoal, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.
Conforme documento acostado no processo, o AR foi devolvido com o motivo “4 –
desconhecido”, como pode ser atestado às fls. 59 e 60 dos autos.
A legislação de regência determina que a ciência pode ser feita de modo pessoal,
correios ou por meio eletrônico e, caso improfícua, será realizada via edital, nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720390/2023-49
4
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
Assim, entendo regular a intimação por edital e rejeito o argumento do Recorrente.
Vale ressaltar, ainda, que a pessoa jurídica Dpark Soluções Ambientais e Serviços e o
outro sócio da empresa foram cientificados não apresentando defesa.
Mantida a intempestividade da impugnação, fica prejudicado o exame das demais
razões recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e nego-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720390/2023-49
5

Fl. 573
DF CARF MF
Original